Tribunal: TJBA
Processo: 8025798-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8025798-35.2025.8.05.0000 – Comarca de Juazeiro/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Darlone Araujo dos Santos

Defensor Público: Dr. Wesclei Amicés Marques Pedreira

Impetrado: Juiz de Direito da Vara do Juri da Comarca de Juazeiro/BA

Processo de 1º Grau: 0501035-09.2019.8.05.0146

Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL (ART. 129, §2º, III DO CÓDIGO PENAL) ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO ATÉ A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO. ARGUIÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. INALBERGAMENTO. COMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME INICIAL FIXADO E A PRISÃO CAUTELAR. PRECEDENTES DO STJ.
ARGUIÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO SUPERADA. PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL EM TRÂMITE.
ORDEM PARCIALMENTE
CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I- Cuida-se de

ação de
Habeas Corpus
impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Darlone Araujo dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA.

II- Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 129, §2°, III do Código Penal, com regime inicial semiaberto, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade.

III -
Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 81904804), a incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva e a desfundamentação da sentença quanto à negativa do direito de recorrer em liberdade. Aduz, ainda, que o Juiz de origem deixou de realizar a detração da pena.

IV- Informes judiciais (ID. 82244096) noticiam
in verbis
: “[...]Trata-se de Ação Penal de Competência do Júri, protocolada sob o nº 0501035-09.2019.8.05.0146, tendo como réu DARLONE ARAUJO DOS SANTOS, inicialmente denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, do Código Penal (homicídio qualificado). Em sessão do Tribunal do Júri realizada no dia 24/04/2025, houve a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte (art. 129, §2°, III do Código Penal), conforme termo registrado sob o ID 497628456. Na mesma ocasião, ao proferir a sentença imediata, condenei o réu à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, tendo negado o direito de recorrer em liberdade, com base nos seguintes fundamentos: a) A gravidade concreta da conduta criminosa, que resultou na morte da vítima; b) A necessidade de garantia da ordem pública, considerando o histórico de violência do acusado; c) A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Quanto às alegações da impetrante, cabe esclarecer: Não há incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado e a manutenção da prisão preventiva, uma vez que o regime de cumprimento de pena somente terá início após o trânsito em julgado da sentença ou expedição de guia de execução provisória, enquanto a prisão preventiva se justifica pela necessidade de acautelamento processual; A sentença que negou o direito de recorrer em liberdade está devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, não havendo que se falar em decisão genérica; A detração penal será realizada no momento oportuno, quando da expedição da guia de execução definitiva ou provisória, conforme determina o art. 387, §2º do Código de Processo Penal. O paciente encontra-se custodiado no Conjunto Penal de Juazeiro/BA, aguardando o julgamento de seu recurso.”

V- Inicialmente, não merece acolhimento a alegada desfundamentação da sentença quanto ao direito de recorrer em liberdade.
Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o Magistrado
a quo
assinalou a manutenção dos requisitos que autorizam a constrição cautelar, sendo fruto de incursão verticalizada no conjunto probatório produzido, destacando, ainda, que o paciente permaneceu segregado durante o trâmite processual.

VI- Na espécie, o Magistrado singular ratificou a motivação declinada anteriormente, justamente por permanecerem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, o que, a um só tempo, atende ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao art. 492, I, e, do CPP. Trata-se da técnica conhecida como fundamentação
per relationem ou aliunde
, a qual não se pode reputar,
por si
, desprovida de fundamentos ou omissa. Nesse sentido, imperioso destacar que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de utilização da aludida técnica.

VII- É importante salientar que a manutenção da prisão preventiva foi consignada na sentença, e não em qualquer outra peça processual, momento no qual o Magistrado analisa todos os aspectos do ato judicante, devendo ser merecedora de análise global para a necessidade de custódia do ora paciente. E, malgrado a sentença tenha reservado, topograficamente, somente dois parágrafos para tratar, de modo mais detido, da prisão preventiva [por dever de ofício, ante a expressa determinação legal,
ex vi
do art. 492, I, c/c art. 387, do Código de Processo Penal] é de se extrair, inelutavelmente, que as razões para a sua manutenção estão esposadas ao longo de todo édito condenatório.

VIII- Além disso, a orientação pacificada na E. Corte Superior de Justiça é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando fora mantida sua custódia provisória durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva. Assim sendo, tem-se que o Juiz
a quo
, ao manter a prisão preventiva do paciente, fê-lo fundamentadamente, demonstrando que a custódia encontra-se suficientemente amparada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características, retratam,
in concreto
, não só a adequação, mas também a necessidade da medida, exarando os motivos que impedem que o sentenciado recorra em liberdade.

IX- Ademais, não há que se falar em incompatibilidade da manutenção da segregação provisória ante a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória, cabendo apenas, em atenção ao princípio da homogeneidade, a adequação da medida cautelar às peculiaridades do regime prisional em questão, a fim de evitar que o sentenciado aguarde o julgamento do recurso de apelação em regime mais gravoso do que o fixado na condenação.

X- Nesse sentido, em consulta ao SEEU, verifica-se que já fora distribuída a guia de execução provisória do paciente prevendo a segregação do paciente em regime semiaberto no processo de execução sob o n° 2000353-67.2025.8.05.0146.

XI -
Por fim, no que tange à alegativa de que o Juiz de origem não procedeu à detração no édito condenatório, considerando a existência de
processo de execução penal instaurado sob n° 2000353-67.2025.8.05.0146, esta mostra-se s
uperada.

XII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XIII - ORDEM PARCIALMENTE
CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8025798-35.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Darlone Araujo dos Santos, c
omo Impetrado, o J
uiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem,

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.